Tribunal: TJBA
Processo: 8075920-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075920-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: ROBERTO DA SILVA CRAVO e outros Advogado(s): ROBERTO DA SILVA CRAVO IMPETRADO: 2 VARA CRIME DE ILHEUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal em favor de paciente condenado definitivamente pela prática do crime de latrocínio, buscando o reexame da dosimetria da pena e da suficiência probatória que embasou o édito condenatório, em situação que reproduz, em sua essência, a tentativa de utilização do writ para finalidade diversa da sua concepção constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus que, atuando como sucedâneo de revisão criminal, visa desconstituir condenação transitada em julgado com base em teses que demandam reexame aprofundado de provas e da dosimetria da pena, fora das hipóteses de manifesta ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não constitui via adequada para substituir a revisão criminal, sendo incabível seu manejo para reexaminar condenação transitada em julgado, salvo em situações de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, conforme entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. 4. A alegação de erro na dosimetria da pena e a tese de insuficiência probatória, por demandarem aprofundado revolvimento fático-probatório, são matérias próprias da via revisional, sendo inviável sua análise no âmbito estreito do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 5. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia nas questões suscitadas impede a concessão da ordem de ofício e a superação do óbice ao conhecimento do writ, tratando-se de mera reiteração de teses que deveriam ser arguidas em instrumento próprio. 6. A racionalização do uso do habeas corpus impõe o seu não conhecimento quando existem instrumentos processuais específicos, como a revisão criminal, para a análise das teses defensivas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem não conhecida. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta a substituir a revisão criminal para reexame de condenação transitada em julgado, exceto em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A análise de teses que demandam aprofundado revolvimento fático-probatório, como a reavaliação da dosimetria da pena e do conjunto de provas, é incabível na via estreita do habeas corpus, sendo matéria afeta à revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII, e art. 105, I, 'e'; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 246.382/RN, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 855.233/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 30.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8075920-52.2025.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Ilhéus/BA, tendo como impetrante o bel. ROBERTO DA SILVA CRAVO e como paciente, ANTÔNIO DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .